Tribunal: TJSP
Processo: 1501006-98.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – não acolhimento – CAUSAS EXCLUDENTES DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS - MATERIALIDADE, AUTORIA e destinação mercantil EVIDENCIADAS – PENAS ADEQUADAMENTE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – não acolhimento – CAUSAS EXCLUDENTES DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS - MATERIALIDADE, AUTORIA e destinação mercantil EVIDENCIADAS – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – regime inicial fechado mantido – RECURSO NÃO PROVIDO.